Tribunal: TJPA
Processo: 0013034-51.2016.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013034-51.2016.8.14.0055

APELANTE: DAVID NASCIMENTO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E PROVA TESTEMUNHAL. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I (antiga redação), II e V, do Código Penal, em razão de subtração de diversos bens e elevada quantia em dinheiro mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, em concurso com outros agentes, no interior da residência das vítimas, com incidência de concurso formal, fixada a pena em 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP enseja nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível o afastamento do concurso formal; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento previsto no art. 226 do CPP não possui caráter absoluto e somente se impõe quando houver dúvida quanto à identificação do autor do delito, inexistente no caso concreto.

4.

A condenação não se funda exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas em conjunto probatório robusto, composto por depoimentos firmes e coerentes das vítimas, reconhecimento judicial e testemunhos policiais.

5.

A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, assume especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos dos autos.

6.

O princípio do
pas de nullité sans grief
afasta o reconhecimento de nulidade na ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

7.

O concurso formal resta configurado diante da prática de roubos contra patrimônios distintos de mais de uma vítima, mediante uma única ação delitiva.

8.

A dosimetria da pena observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, reconhecimento da reincidência, aplicação das majorantes e aumento decorrente do concurso formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não gera nulidade quando inexistente dúvida quanto à autoria e quando o reconhecimento é corroborado por outras provas.

2.

A palavra da vítima, em crimes de roubo, possui elevada força probatória quando amparada por conjunto probatório harmônico.

3.

Configura-se o concurso formal quando, mediante uma única ação, o agente atinge o patrimônio de mais de uma vítima.

4.

É válida a dosimetria da pena devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais, agravantes, causas de aumento e regras do concurso formal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 68, 70 e 157, § 2º, incisos I (antiga redação), II e V; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E O NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAVID NASCIMENTO DE SOUSA
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (antiga redação), II e V, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa (ID
26601204).

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID
26601187 - Págs. 03/07),
imputando ao recorrente o que segue, conforme transcrito na sentença condenatória,
litteris
(ID
26601204 - Pág. 01/02):

Segundo a denúncia, em 15 de outubro de 2016, por volta de 8h, na Av. Lauro Sodré, neste município, o réu DAVID NASCIMENTO DE SOUSA, na companhia de outras três pessoas não identificadas, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, entraram na residência da vítima Mary Gomes de Queiroz, abordaram Marcos Queiroz Fuentes, seu filho e sua funcionária Francisca Antônia de Oliveira Costa, tendo subtraído 3 (três) televisores, 1 (um) cordão de ouro, 1 (um) brinco de ouro, 1 (um) aparelho celular Samsung Win 2, cor preto, vários calçados e peças de roupas da família, 1 (um) veículo Toyota/corola GLI1, 8 CVT, cor preto, ano 15/16, placa QDK 5644, chassi 9BRBLWESGO0035381, cód. Renavam 105056070, registrado em nome de Mary Gomes de Queiroz e a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Consta que, Francisca Antônia de Oliveira Costa estava na residência da também vítima, Mary Gomes de Queiroz, onde trabalha como doméstica, quando foi abordada por dois homens e duas mulheres, tendo sido apenas o ora réu identificado, sendo que seu comparsa que era moreno, baixo e gordo, estava com uma arma de fogo tipo pistola e foi quem a rendeu, dizendo — textuais: “NÃO GRITA QUE EU TE MATO”.

Ato contínuo, as duas mulheres, comparsas do réu, começaram a subtrair os pertences da residência, bem como retiraram algumas peças de roupa que estavam penduradas no varal e amarraram a boca, mãos e vendaram os olhos da vítima Francisca Antônia de Oliveira Costa, enquanto o réu e seu parceiro, não identificado, ficaram sentados em um canto da cozinha. Nesta ocasião, o comparsa do réu disse à vítima Francisca — textuais: “CALA A BOCA, SE LEVANTA E VAI CHAMAR O FILHO DA MULHER, MAS NÃO DEMOSTRA NERVOSISMO”, tendo ela, sob a mira de uma arma de fogo, ido até a porta do quarto de Marcos Queiroz Fuentes, filho de sua patroa, e o chamado, mas ele não abriu a porta do quarto.

Depois de certo tempo, a vítima Mary Gomes Queiroz chegou em casa e quando entrou na residência foi abordada pelos criminosos, ocasião em que exigiram dinheiro, tendo a obrigado a dirigir-se até o quarto onde estava seu filho Marcos, o qual também foi rendido pelos assaltantes e teve sua vida ameaçada como uma forma de coagir a vítima Mary a informar sobre a localização do dinheiro. Diante das ameaças, a vítima Mary informou onde estavam os envelopes com o dinheiro que seria destinado para pagamento de funcionários.

Após subtrair o dinheiro e os pertences da casa, o réu e seus comparsas cortaram as cordas utilizadas para estender roupa e amarraram os pés e as mãos das vítimas e empreenderam fuga no veículo, levando os pertences supracitados. Os assaltantes seguiram em sentido ao Município de Santa Maria do Pará, sendo que DAVID NASCIMENTO DE SOUSA era quem conduzia o veículo subtraído da vítima
.

Em suas razões recursais (ID nº
26601218
), a defesa do recorrente sustentou, preliminarmente, irregularidade no procedimento previsto no art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição sob argumentação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Pleiteia, também, o afastamento da incidência do concurso formal na espécie. Por fim, pede a redução da pena-base na dosagem de pena.

Em contrarrazões (ID nº
26601221
), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao ID nº
27679463
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA NULIDADE DE DECORRENTE
DE INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP.

Nesta preliminar, a defesa demanda a declaração de nulidade face a inobservância as disposições contidas no art. 226 do CPP.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito recursal.

No ponto, no que concerne ao procedimento descrito no art. 226 do CPB,

sabe-se que não é norma absoluta, sendo imperioso a realização do referido procedimento somente nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do delito. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento equivocado. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, descreve:
"quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa...",
razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMA RECONHECEU OS APELANTES COM SEGURANÇA À ÉPOCA DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA SEGURA E SUFICIENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ, em favor de Francisco Edjanes Queiroz de Aguiare e Antonio Jocenildo Martins de Souza, contra sentença penal condenatória (fls. 214/227) proferida pelo Juízo da 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORTALEZA, que os condenou como incursos nas sanções tipificadas no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado), a igual pena de pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Foram ainda condenados ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. 2. Irresignada, a defesa dos apelantes, nas fls. 247/256 e 264/273, insurgem-se contra a sentença penal condenatória, pleiteando a absolvição nos termos do art. 386, inciso VII (insuficiência de provas) do Código de Processo Penal, ao argumento de que o conjunto probatório apto a ensejar a condenação se mostra frágil. Prosseguem sustentando que o conhecimento pessoal dos apelantes não teria observado o art. 266, do Código de Processo Penal.
3. O procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal não é norma absoluta, sendo necessário a realização do referido procedimento apenas nas hipóteses de dúvidas quanto ao reconhecimento do autor do crime. Isso para evitar as chamadas falsas memórias, impedindo uma possível condenação baseada em um reconhecimento falho. O próprio art. 226, do Código de Processo Penal, inicia o seu texto com a expressão: “quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, razão pela qual tal procedimento só deverá ser adotado no caso de dúvidas quanto ao reconhecimento do infrator.
4. Desse modo, considerando a declaração uniforme e harmônica da vítima pontificando a efetiva participação dos apelantes no roubo por ela sofrido, cujas impressões são prevalente em crimes deste jaez quanto à identificação do infrator e demais circunstâncias do delito, e, ainda, constatando a versão escusatória dos réus se encontra desprovida de lastro probatório, divisam-se presentes no caderno processual os subsídios necessários para estruturar a convicção do Juízo a quo no sentido do provimento condenatório, não havendo como prosperar o intento da defesa de nulidade por malferimento dos estritos termos estatuídos no art. 226, do Código de Processo Penal, não dimanando dúvida quanto à higidez da identificação dos incriminados na hipótese vertente .
Isso, pois a vítima reconheceu os acusados pessoalmente em sede inquisitorial, na delegacia, quando da apreensão dos apelantes, além de ter reiterado o reconhecimento em sede judicial, ao afirmar que reconhecera os apelantes pelas feições e tatuagens.
5. Observa-se que, no presente caso, a autoria do delito em questão não está unicamente baseada no reconhecimento realizado pela vítima em sede inquisitorial, mas também por outros elementos, como na apreensão dos acusados abandonando as chaves da motocicleta roubada, após denúncia de populares de que dois indivíduos, com identificação que condizia com o depoimento da vítima. 6. Ressalte-se, que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, se reveste de notória relevância para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, sobretudo quando amparada pelas demais provas dos autos, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade. 7. Reexaminada a dosimetria da pena de ofício, não encontrei desacerto quanto às regras para sua aplicação, tendo o juízo singular empregado de forma correta as disposições contidas nos arts. 59 e 68, do Código Penal Brasileiro, com aplicação da reprimenda devida e proporcional, não havendo, pois, necessidade de reformulação. 8. Recurso conhecido e não provido. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0217380-07.2023.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA - PORTARIA 17/2024, Data de Julgamento: 20/02/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2024, grifos nossos).

Além disso, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE.
VERBETES SUMULARES N° 83 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR.

1. A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.

2. O Tribunal de origem - soberano na análise do conjunto probatório

- ao rejeitar os embargos de declaração, aponta, de forma clara e objetiva, que "a diegese dos autos remete a Acusado preso em flagrante logo após o cometimento do delito e na posse da res furtiva. Não bastasse, em sede de Inquérito, a vítima não tergiversou ao indicar o Recorrente como seu algoz" (fl. 372).

3. É válida a condenação quando, embora não conste a forma como se deu o reconhecimento dos réus pela vítima, este não serviu de base para o julgamento da ação penal, porque a prova da autoria é sólida por outros elementos, pois, logo após a prática do fato delituoso, o agravante foi detido por populares até a chegada dos policiais, tendo sido preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. Assim, tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva pela vítima, na delegacia e em juízo, não constitui como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparada por provas independentes de referido ato de reconhecimento.

4. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023, grifos nossos).

Lado outro, é importante ressaltar que o magistrado
a quo
não fundamentou a condenação exclusivamente no reconhecimento. A condenação se baseou em um conjunto probatório, incluindo o depoimento dos ofendidos e as circunstâncias da prisão em flagrante, sendo certo que os depoimentos prestados pela vítima detêm especial relevo, sobretudo porque se tratam de crimes cometidos na clandestinidade, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Sobre a higidez dos testemunhos policiais, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA . PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl . 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3 . Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

Sem embargo, ainda que se considerasse que o reconhecimento na delegacia não seguiu rigorosamente o procedimento do art. 226 do CPP ou sequer fora realizado, não há o que se falar em nulidade. A jurisprudência tem admitido o reconhecimento informal, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

Nessa linha de intelecção, mesmo que o reconhecimento na fase policial fosse questionável, a vítima, Marcos Queiroz Fuentes em seu depoimento em juízo, confirmou que o réu, ora apelante, foi uma das pessoas que praticou o crime em análise, motivo pelo qual não acolho o pedido da defesa.

Ademais, a lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese, motivo pelo qual não acolho o pleito recursal.

Não havendo mais preliminares, passo ao exame do mérito.

III - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

No mérito deste recurso, inicialmente, a defesa pede a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
, o que não merece prosperar. Fundamento.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que instruem os autos de IPL na fase inquisitiva e acompanham a inicial acusatória; bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é cristalina e recai sobre o ora apelante.
Em juízo (ID
26601188 - Págs. 14/15 e ID 26601188 - Pág. 65
), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos e resumidos na fundamentação do édito condenatório (ID
26601204 - Pág. 4
),
litteris
:

A vítima Mary Gomes de Queiroz declarou que o crime ocorreu em sua residência, onde morava junto com o filho Marcos, e a empregada Francisca. No dia dos fatos acordou cedo, antes das 6h, abriu o portal para ir fechar o registro e voltou. Quando a empregada chegou a depoente saiu para trabalhar. Quando retornou para casa era 11h50min, os assaltantes já estavam dentro de casa. Quando chegou na cozinha, os assaltantes lhe amarraram e a colocaram no chão ao lado de Francisca. Já sofreu assalto quatro vezes, dois em sua cerâmica, um em Castanhal e um em sua casa. Os assaltantes eram duas mulheres e dois homens. Assim que chegou já foram lhe vendando. Como estava sem óculos não conseguiu ver os rostos. Não viu o réu na delegacia, Francisca quem reconheceu o réu. Quem lhe perguntava sobre o dinheiro e a câmera eram David e uma mulher. Na sua casa não tinha câmera. Viu David só de relance. Os assaltantes estavam armados com faca e arma de fogo. Disse para eles onde estava o dinheiro, o valor era R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Não desconfiou de ninguém, pois única pessoa que sabia desse dinheiro era Francisca. David nunca foi seu funcionário. Quem deu a descrição física na polícia foi Francisca e não a depoente. Os assaltantes falaram que sabiam que ela estava com dinheiro. O dinheiro estava dentro de uma bolsa e enrolado em um lenço de cabelo. Também levaram seu carro, um Corolla. Perguntaram qual carro estava no seguro. O seguro indenizou o carro. Não recuperou o dinheiro. Ficou muito abalada emocionalmente e financeiramente e até hoje não se recuperou. Os assaltantes foram violentos só com Francisca. A movimentação financeira era feita pelo gerente, ele entregava o dinheiro para ela ou para Francisca. Antes desses fatos ocorreu um roubo na sua cerâmica, mas não fez ocorrência, pois o gerente pediu que não fizesse. Seu gerente ainda é seu funcionário. Atualmente desconfia de todo mundo. Ficou três meses sem trabalhar, e ainda hoje vai trabalhar com muito medo. Antes dos fatos, há vários dias, via um carro parado perto da sua casa, mas nunca desconfiou. Quando os assaltantes lhe amarraram escutou um falar para amarrar ela bem firme, porque ela era esperta, pois já foi assaltada antes.

A vítima Marcos Queiroz Fuentes declarou que no dia dos fatos, por volta de 8h, estava dormindo quando a funcionária de sua casa bateu na porta pedindo para ele abrir. Estranhou, pois ela não costumava fazer isso. Perguntou o que ela queria e ela não respondeu, então voltou a dormir. Como estava de ressaca, dormiu até 12h, momento em que novamente a funcionária lhe chamou dizendo que a mãe dele estava chamando. Quando abriu a porta o ladrão colocou a arma na sua cabeça. David estava com uma faca e tinha um baixinho com outra faca. Tinha um rapaz gordinho com uma arma. Tinha também uma ou duas mulheres. Os assaltantes estavam de cara limpa. A funcionária estava na cozinha, então não viu como ela estava. Foi logo vendado. Eles levaram dinheiro (R$ 40.000,00), roupas e o carro de sua mãe, um Corolla. Foi amarrado no seu quarto. O magrinho ficou conversando com o depoente. O magrinho disse que viu o depoente de madrugada. Sua mãe não comentou que tinha um carro estranho lá por perto. Os assaltantes não estavam conseguindo ligar o carro, então tiraram sua venda para ele ligar, nesse momento viu o rosto do moreno. O gordinho moreno queria que o depoente fosse dirigindo o carro, mas o mais magro disse que iriam lhe amarrar, e assim fizeram. O carro foi recuperado em Castanhal. Depois que conseguiu se desamarrar ligou para uma amiga e pediu para ela acionar a polícia. Colocou a foto do carro de sua mãe nos grupos de WhatsApp. Nesse momento seu amigo estava na BR, viu o carro, tirou uma foto e mandou para o depoente. Seu amigo acionou a polícia rodoviária. A polícia perseguiu os assaltantes, mas o carro capotou e os assaltantes fugiram. À noite a polícia foi na sua casa e mostrou a foto do magrinho, dizendo que só conseguiram pegar ele. O dinheiro não foi recuperado. Também levaram três televisões que quebraram na capotagem. Eles perguntaram se o carro tinha seguro. A funcionária disse que ficou amarrada durante muito tempo. Ela trabalhava lá há uns dois anos. Sua mãe já sofreu uma saidinha de banco e um roubo na cerâmica. Não viu as assaltantes mulheres, mas escutou a voz delas. David conversava com o depoente toda hora. David lhe abordou com uma faca na hora que saiu do quarto, lhe colocou no chão, lhe vendou e lhe amarrou, depois lhe colocou no quarto e passou muito tempo conversando e lhe acalmando. David falou que tinha saído recentemente da cadeia. Os assaltantes tomaram banho e fizeram almoço na casa. Os assaltantes deixaram as roupas deles e depois encontrou passagens de ônibus de Belém para São Miguel de um dia antes dos fatos. Depois David lhe levou para a cozinha para falar com sua mãe. Colocaram ele e a mãe dentro do quarto e a funcionária ficou no banheiro. Em nenhum momento os assaltantes maltrataram o depoente e sua mãe, mas eles bateram na empregada, pois escutou o barulho. Sua mãe desconfia do gerente, mas ele ainda é funcionário, ele cuida de tudo e sua mãe só recebe o dinheiro. Uma semana depois sua mãe demitiu a funcionária, pois um polícia orientou que fizesse isso, pois achou que a funcionária tinha envolvimento. A funcionária não ficou com marcas de agressões. (Durante a audiência a vítima realizou o reconhecimento do réu, o qual foi posto lado a lado com pessoas de características físicas semelhantes, nessa oportunidade a vítima reconheceu David como um dos autores do delito).

A testemunha José Guilherme Gomes de Lima, Policial Rodoviário, declarou que ficou sabendo do que aconteceu posteriormente aos fatos. Estava de serviço no Apeú, quando chegou um cidadão mostrando uma mensagem de WhatsApp de um grupo de São Miguel informando a placa do carro e a foto dele. Esse cidadão estava em Castanhal e viu o carro roubado passar. Disse que o carro estava a 1 km do local onde estavam. Foram para a pista e quando o carro se aproximou eles deram sinal da parada. O carro era todo peliculado não deu para ver quem estava dentro. Quando se aproximaram do carro o motorista arrancou e fugiram. Desferiram tiros contra os pneus, mas não conseguiram pará-los. Empreenderam perseguição e 5 km depois, em direção a Belém, o motorista perdeu o controle bateu em um poste. Quando alcançaram o carro, 2min depois, não tinha mais ninguém no carro. Dentro do carro tinha vários pertences, televisões, notebook...David não foi preso nesse momento. Avisaram a situação para o filho da vítima. (...). Por volta de 19h a polícia de São Miguel ligou e disse que tinham apreendido um dos assaltantes. Foi lá, mas não reconheceu, já que não viu. O réu confessou os fatos na delegacia. Não viu a confissão formal do réu, e sim a informal.

A testemunha Kleberson Fabio da Silva, Policial Militar, declarou que foi acionado para dar apoio, pois a PRF já estava acompanhando o caso. O carro tombou no distrito de americano e os assaltantes fugiram pela mata. Fizeram o cerco na mata e por volta de 19h encontraram David saindo do mato. Os assaltantes levaram televisões, joias, celulares, roupas e fugiram no carro da vítima. Acha que eles pararam em Santa Maria, deixaram esses pertences lá e seguiram no carro. Dentro do carro não estava esses pertences. Não conhecia o réu de outras diligências.

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo os relatos pormenorizados das vítimas, aliado aos demais testemunhos judiciais, há provas substanciais da materialidade e autoria do delito, no sentido de que o recorrente foi um dos autores do roubo majorado apurado na marcha instrutória.

Vislumbra-se, portanto, que há arcabouço probatório suficiente, robusto e revestido de certeza, idôneo para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Não há, deste modo, nada nos autos que dê amparo às assertivas defensivas, não havendo que se falar em absolvição sob qualquer argumento, de sorte que mantenho a condenação
a quo
irretocável.

III - DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL – ART. 70 DO CPB.

O pedido em questão não merece acolhimento, pois, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, foram afetados diversos patrimônios de mais de uma vítima em uma só ação delitiva (art. 70, CPB), na qual foram subtraídos bens das vítimas Mary Gomes de Queiroz (o dinheiro do pagamento dos funcionários, o carro, objetos pessoais) e Marcos Queiroz Fuentes (roupas e outros objetos pessoais), além de bens que pertenciam à residência, consoante relatos harmônicos e coesos colhidos na instrução.

IV – DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, pretende-se a reforma da pena-base ao mínimo legal, o que passarei a examinar .

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente aos referidos vetores, objetos desta apelação, assim asseverou o magistrado singular, em relação ao apelante (ID 26601204 - Pág. 07/08):

Analisadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da sua responsabilidade criminal; o réu possui antecedentes criminais, em razão de sentença condenatória transitada em julgado – autos do processo nº 0039581-94.2015.814.0401; a conduta social e a personalidade do réu não foram auferidas; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão dos delitos, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias são desfavoráveis ao réu, em razão do crime ter sido praticado com o emprego de arma de fogo; as consequências do crime são negativas, considerando que parte dos objetos roubados não foram recuperados e que as vítimas tiveram expressivo prejuízo financeiro; as vítimas não contribuíram para a prática delitiva. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime de roubo majorado em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes a considerar.

O réu é reincidente, pois possui condenação transitada em julgada, conforme o processo na Execução Penal nº 2006279-59.2023.8.14.0401, motivo pelo qual deve ser aplicada a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do Código Penal. Desta forma, aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando para 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Comprovada as causas de aumento de penas previstas nos inciso II e V, § 2º, art. 157, do Código Penal, e com base no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aumento a pena anteriormente dosada em 3/8 (três oitavos), ficando a pena privativa de liberdade para o crime de roubo majorado em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

Concurso Formal

O réu incorre, após, feita a dosimetria acima, no acréscimo previsto no art. 70, do Código Penal, pois com o mesmo ato praticou crimes de roubo contra duas vítimas. Logo, em razão do demonstrado concurso formal, acresço à pena o percentual de 1/6 (um sexto), razão pela qual a pena do réu DAVID NASCIMENTO DE SOUSA passa a ser dosada em 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

O valor do dia-multa é o mínimo legal porquanto não há prova da capacidade financeira do réu. Assim, cada dia é o equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60, do Código Penal.

Em consonância com o disposto pelo art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, ao réu deverá iniciar o cumprimento da pena em REGIME FECHADO, considerando a quantidade de pena aplicada.

Ressaltando ser incabível a substituição da pena, prevista no art. 44, do Código Penal, em razão da pena aplicada e do crime ter sido praticado com emprego de grave ameaça, bem como não é possível a aplicação da suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal.

Examinando a primeira etapa do processo dosimétrico, verifico que o Juízo singular exasperou a pena-base em virtude de macular, dentre outras circunstâncias judiciais,
os antecedentes do apelante
– Proc. nº 2006279-59.2023.8.14.0401, processo transitado em julgado em fase de execução penal.

Por conta de todas essas argumentações, entendo por bem manter desfavorável a circunstância judicial dos antecedentes
.

No tocante
às circunstâncias do crime
, atinentes ao modus operandi empregado na prática delitiva, foi utilizado o emprego de arma para negativar este aresto judicial, havendo, portanto, fundamentação concreta e livre de
bis in idem
.

Por conta de todas essas argumentações, entendo por bem manter desfavorável a circunstância judicial das circunstâncias do crime
.

Já com relação às
consequências do crime
,
vejo que foi motivada em razão da não recuperação dos bens, assim como o expressivo prejuízo financeiro.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE . VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPOSTA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA. IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO VERIFICADO QUE ULTRAPASSA O ORDINARIAMENTE PREVISTO . PRECEDENTES DESTA CORTE. 1
. Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta. Precedentes desta Corte
. 2. No caso, o prejuízo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em um pequeno comércio, justifica o incremento da pena, pois revela um dano que efetivamente foge ao típico do crime em referência. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 499429 SC 2019/0077712-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2019)

Na espécie, além dos diversos bens subtraídos, também foi roubada a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor este que entendo expressivo e apto a exasperar a pena-base.

Por tais motivos,
entendo por bem manter desfavorável a circunstância judicial das consequências do crime
.

Diante de tais razões, deve ser mantida irretocável a reprimenda basilar em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 113 (cento e treze) dias-multa
, dada sua proporcionalidade, e, consequentemente a pena final de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa
, atingida após todo o processo dosimétrico realizado a quo, a qual não merece qualquer reparo.

VI – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026